Tribunal: TJMT
Processo: 1007405-81.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO LOPES DA SILVA - CPF: 711.940.961-15 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0019-79 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007405-81.2023.8.11.0002

Data do

Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido(s):

RONALDO LOPES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR. FALTA DE QUÓRUM PARA FORMAÇÃO DE TURMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais
em que o Recorrido
RONALDO LOPES DA SILVA
postula

reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço, tendo em vista encerramento de curso.

2.
Informa o autor que realizou a matrícula junto à instituição ré em janeiro/2021 no curso de Engenharia Mecânica, pagando aproximadamente a quantia de R$513,92 (quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos) de mensalidade. Contudo, ao iniciar o 5º semestre em janeiro/2023, não conseguiu realizar o pagamento da mensalidade, o que acontecia com outros acadêmicos. Afirmou ainda que somente no início de fevereiro/2023, quando iniciaria as aulas, foi surpreendido com a notícia de que o curso que estava matriculado seria encerrado. Disse que não foi notificado previamente, bem como a requerida não prestou nenhum tipo de amparo, sendo informado apenas de que poderia escolher outro curso dentro do estabelecimento de ensino. Busca indenização por danos morais.

3.
A sua vez, a parte reclamada alegou que os alunos foram informados administrativamente por meio do portal do site, inclusive com as informações acerca dos cursos que poderiam ser realizados pelo discente, asseverando que o valor a ser adimplido mensalmente seria o menor valor entre o que pagava atualmente e àquele aplicável a opção que escolhesse.
Ademais, asseverou que o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa dando direito à instituição de ensino de não iniciar o curso ou extinguir o já existente em caso de não atingir o
quórum
de ocupação de vagas oferecidas.

4.

Com efeito, há
notificação do encerramento do curso, demonstrando que a Recorrente explicou ao discente os motivos que levaram à descontinuação do curso e as alternativas apresentadas para solucionar a contenda.

5. Assim sendo,
observo que a Recorrente
disponibilizou à parte autora as informações necessárias sobre o fim do curso, bem ofereceu alternativas com intuito de minimizar os impactos dessa ação, de modo que não houve falha na prestação de serviços
, e, por consequência, em indenização por danos morais, tendo a instituição de ensino cumprido com o que dispõe o ordenamento jurídico vigente.

6.
Danos morais não configurados no caso em análise, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do Recorrido.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos morais
em que o Recorrido
RONALDO LOPES DA SILVA
postula

reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço, tendo em vista encerramento de curso.

Informa o autor que realizou a matrícula junto à instituição ré em janeiro/2021 no curso de Engenharia Mecânica, pagando aproximadamente a quantia de R$513,92 (quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos) de mensalidade. Contudo, ao iniciar o 5º semestre em janeiro/2023, não conseguiu realizar o pagamento da mensalidade, o que acontecia com outros acadêmicos. Afirmou ainda que somente no início de fevereiro/2023, quando iniciaria as aulas, foi surpreendido com a notícia de que o curso que estava matriculado seria encerrado. Disse que não foi notificado previamente, bem como a requerida não prestou nenhum tipo de amparo, sendo informado apenas de que poderia escolher outro curso dentro do estabelecimento de ensino.

Contestado o feito,
foi proferida sentença nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para condenar a reclamada pagar ao promovente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (06/03/2023).

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da decisão.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando as
provas encartadas ao feito, a parte Autora não se desincumbiu em demonstrar quanto ao fato constitutivo de seu direito, competindo ao Réu, portanto, apresentar contraprovas que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preleciona o art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, h
á
notificação do encerramento do curso, demonstrando que a Requerida explicou ao discente os motivos que levaram à descontinuação do curso e as alternativas apresentadas para solucionar a contenda.

Nesse ponto, o próprio Recorrido confirma que teve a informação da descontinuidade do curso no Portal da Faculdade –
“
será necessária a descontinuidade de alguns cursos/turma a partir do ano de 2023, entre eles o que você está matriculado”,

tanto que foram disponibilizados a ele opções de outros cursos para dar continuidade da formação superior.

Nesse contexto, ainda que tenha havido o encerramento unilateral do contrato entre partes, ausente prova de consequências mais gravosas capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo tal fato caraterizado como mera falha na prestação de serviço.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023